Tribunal: TJSP
Processo: 2333701-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório, proferido em agravo, que indeferira liminar para suspensão do ato impugnado – Julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade – Recurso prejudicado;

Agravo de instrumento – Embargos à execução recebidos sem suspensividade – Ausentes elementos aptos a afastar a exequibilidade do título de pronto, eis que a atribuição de nulidades

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório, proferido em agravo, que indeferira liminar para suspensão do ato impugnado – Julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade – Recurso prejudicado;

Agravo de instrumento – Embargos à execução recebidos sem suspensividade – Ausentes elementos aptos a afastar a exequibilidade do título de pronto, eis que a atribuição de nulidades na contratação demanda análise em regular instrução - Perigo de dano que não deve resultar de projeções da parte, mas demonstrado de plano - Insuficiente a mera disposição no sentido de que o processamento da execução surtiria prejuízo - Decisão mantida – Recurso desprovido.